Tribunal: TJSP
Processo: 1010066-08.2023.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. DESCARACTERIZAÇÃO.
I. Caso em exame.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença que decretou a extinção sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. DESCARACTERIZAÇÃO.
I. Caso em exame.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença que decretou a extinção sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em definir se o abandono da causa está caracterizado.
III. Razões de decidir.
3. Intimação pessoal do autor na forma do art. 485, §1o, do CPC. Petição apresentada anteriormente ao ato de intimação pessoal. Ausência de apreciação, pelo magistrado, do requerimento formulado pelo autor visando ao cumprimento da liminar no endereço indicado. Apesar da desídia do autor no fornecimento dos meios necessários ao cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça, o abandono da causada não está caracterizado.
4. Possibilidade de nova expedição de mandado e, simultaneamente, a intimação pessoal da parte para o fornecimento dos meios necessários, sob pena de extinção por abandono.
IV. Dispositivo.
5. Extinção afastada.
6. Recurso provido, com determinação.